Tribunal: TJMT
Processo: 1016598-34.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016598-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Violação aos Princípios Administrativos, Fiscalização, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), SIND INTERM EMP NO COM D BAR REST CHUR PIZ LANCH BOAT SORV MARMI CONVE CHOP PEIX FAS FOO COZ COL E BUF DA REG SUL DO EST DE MT-SINDECOMBARES/SUL - CNPJ: 34.057.096/0001-46 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO MUNICIPAL DE RESTRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE BARES, RESTAURANTES E CONGENERES E CONSUMO DE BEBIDA ALCÓOLICA – PRETENSAO DE SOBRESTAMENTO DO ATO NORMATIVO – LIMINAR INDEFERIDA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA RELEVANCIA DA FUNDAMENTACAO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.341, consolidou entendimento acerca da competência concorrente dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO INTERM. DOS EMP. NO COM. DE BARES, RESTAURANTES E CONGENERES DA REGIAO SUL DO ESTADO DO MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1014266-85.2020.8.11.0003 impetrado em desfavor do Município de Rondonópolis, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de autorização de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes, cafés, pizzarias e similares, sem a restrição de dias e horários imposta pelo Decreto Municipal nº 9.623/2020, permitindo a comercialização de bebidas alcóolicas, com a determinação de abstenção de aplicação de sanções.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Prefeito de Rondonópolis editou o Decreto nº 9.623/2020, restringindo os dias e horários de funcionamento de restaurantes, lanchonetes, cafés, pizzarias e similares, bem como o consumo de bebidas alcoólicas após as 19 horas.

Assevera que, alguns setores como bares e lojas de conveniência, foram mais afetados, tendo em vista a determinação de que estes, durante todo o horário de funcionamento, não poderiam disponibilizar mesas para atendimento aos clientes.

Argumenta que, o Decreto Municipal viola o principio da isonomia, da livre iniciativa, a impessoalidade e a legalidade, ao fundamento de que, casas lotéricas, academias e feiras livres estão autorizados a funcionar em horário comercial.

Afirma que, não poderia o Município, por meio de Decreto, restringir atividades consideradas essenciais, inexistindo estudo técnico científico no sentido de que a limitação do comércio constitua medida eficaz para o enfrentamento e combate ao coronavírus.

Alega que, as medidas adotadas pelo Decreto mostram-se em dissonância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao permitir que setores mais propensos ao contágio da Covid 19 funcionem, desconsiderando que seria plenamente possível autorizar o funcionamento irrestrito de bares, restaurantes e congêneres.

Aduz que o Município não detém competência para determinar a proibição de consumo e comercialização de bebida alcoólica.

Defende que, nos termos do artigo 24, inciso V e IX, da Constituição Federal, compete à União e aos Estados, legislar concorrentemente sobre consumo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de
deferimento do pedido de autorização de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes, cafés, pizzarias e similares, sem a restrição de horário imposta pelo Decreto Municipal nº 9.623/2020, inclusive aos finais de semana e feriados, permitindo a disponibilização de mesas e comercialização de bebidas alcóolicas para consumo no local, determinando-se a abstenção de aplicação de sanções. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 53939468).

Contrarrazões no id. 56441453, oportunidade em que o Agravado defende a competência concorrente do Município para impor medidas restritivas para a contenção da disseminação do Coronavírus.

Pontua que, o mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial ao amparo de direito líquido e certo, sendo a dilação probatória incompatível com a

natureza da ação mandamental.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 611455000) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Agravante, representando bares, restaurantes e congêneres no Município de Rondonópolis, impetrou ação mandamental contra ato do Chefe do Executivo local, que editou Decreto, restringindo o horário de funcionamento do comércio, bem como o consumo de bebida alcoólica.

Inicialmente, é cediço que, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Compulsando os autos, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora.

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 196 e seguintes, que a saúde constitui dever do Estado,
lato sensu,
garantido mediante políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso às ações para sua promoção, proteção e recuperação.

Estabelece ainda, o artigo 197 da Magna Carta, que cabe ao Poder Público, dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação da ADI nº 6341, por unanimidade, ratificou o entendimento no sentido de que, os entes federativos possuem competência concorrente para adoção de medidas e providências normativas e administrativas de enfrentamento ao coronavírus.

A Suprema Corte consignou ainda que, o exercício desta competência deve resguardar a autonomia dos entes federativos.

Destarte, nos termos do artigo 23, inciso II da Constituição Federal, constitui competência comum da União, Estados e Municípios, legislar sobre saúde pública; competindo ainda ao ente municipal, exclusivamente, legislar sobre assunto de interesse local.

Assim, não vislumbro, em sede de cognição sumária, abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade na edição do ato normativo.

Por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento nº 101450-36.2020.8.11.0000 e dos elementos coligidos àquele feito, depreende-se que,

a Polícia Militar do Município de Rondonópolis, por meio do Ofício nº 193/2020, informou que, comparando-se o período em que havia a liberação de bebidas alcóolicas e após o ato normativo de proibição, o número de ocorrências mostrou-se quatro vezes menor, consignando que, “
fica claro que o consumo de bebida alcoólica influencia diretamente na manutenção da ordem pública, aumentando o volume de ocorrências e obstruindo as demais fiscalizações
”.

Tecidos estes delineamentos, não se encontra evidenciada a ilegitimidade do ato administrativo. Pelo contrário, a medida adotada pelo Poder Público mostra-se em observância a critérios de prevenção e precaução, não havendo se falar em inobservância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Registre-se ainda que, o ato perpetrado pela autoridade coatora, encontra amparo em recomendação da Organização Mundial de Saúde
[1]
, no sentido de que os gestores públicos promovam a restrição de acesso à bebidas alcóolicas, ao fundamento de que estas reduzem a imunidade, além de que o consumo excessivo pode prejudicar a saúde e elevar o risco de violência doméstica durante a quarentena.

De mesmo modo, forçoso reconhecer que, desarrazoado seria permitir o funcionamento irrestrito dos estabelecimentos representados pelo Agravante, de modo que, a cautela recomenda a distinção de horários de funcionamento entre padarias e bares, a título de exemplo, não havendo falar em violação ao princípio da isonomia, face a flagrante distinção das atividades econômicas que exercem.

Ainda que, as atividades exercidas por restaurantes e congêneres sejam essenciais, o Decreto nº 10.282/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, admite sua limitação, mediante adoção de ato específico pelo Poder Público.

Feitas estas considerações, ponderando-se os interesses em conflito, visando ao bem comum, devem prevalecer medidas voltadas à saúde da população, em detrimento, ainda que momentaneamente, de restrição ao consumo da população e a liberação do comércio de forma irrestrita.

Cumpre esclarecer que, cabe ao gestor público, que melhor detém o conhecimento acerca da realidade local, decidir as políticas públicas a serem adotadas.

Consoante entendimento adotado pelo e. Ministro Dias Toffoli, nos autos do pedido de Suspensão de Tutela Provisória nº 417/MT, deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.

Assim, não cabe ao Poder Judiciário, determinar, em sede de liminar, o horário de funcionamento de bares, restaurantes e congêneres, promovendo verdadeira substituição ao Poder Executivo.

Registre-se que, acertadas ou não, de acordo com as convicções pessoais de cada um, no presente momento, devem ser respeitadas as decisões promovidas pelos gestores locais, especialmente diante do fato que, o mandato eletivo que estes exercem, representa a vontade da maioria dos cidadãos.

Assim, ausente indício de ilegalidade ou violação à direito constitucionalmente assegurado, neste momento, não há falar em intervenção do Poder Judiciário.

A título de esclarecimento, o entendimento acima exarado fora corroborado recentemente por decisão proferida pelo Pretório Excelso, nos autos da Suspensão de Liminar nº 1.440/MT, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que consignou:

“Com efeito,
na presente situação de pandemia da COVID-19, especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da Federação
. Esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte no referendo da medida cautelar proferida na ADI 6.341, ao se consignar que
os entes federativos possuem competência administrativa comum e legislativa concorrente para dispor sobre o funcionamento de serviços públicos e outras atividades econômicas no âmbito de suas atribuições
, nos termos do art. 198, I, da Constituição Federal. Sobre o tema, também deve ser destacada o que assentado na ADPF 672, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgada em 13/10/2020, em cuja ementa se assentou que “
Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde
(art. 24, XII, da CF),
permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local
(art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990)”.

Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa compreensão, forte no entendimento de que
a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa concorrente, devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o interesse sob questão for predominantemente de cunho local.
Trata-se da jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no sentido de que,
em matéria de competência federativa concorrente, deve-se respeitar a denominada predominância de interesse.

(...)
Ademais,
revela-se inegável que eventual suspensão da decisão atacada poderia representar potencial risco de violação à ordem público administrativa, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas adotadas pelo Estado do Mato Grosso no combate à pandemia em seu território, donde exsurge verdadeiro periculum in mora inverso na medida cautelar ora pleiteada. Conforme pontuado acima, os efeitos deletérios da Covid-19 extrapolam as fronteiras dos municípios, de modo a se revelarem mais adequadas ao enfrentamento da pandemia medidas que levem em consideração aspectos regionais
, relacionados, por exemplo, ao número de leitos disponíveis em nível estadual”

Posto isso, não demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

[1]
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/4/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021